Tribunal: STF
Processo: ARE 1415459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO DEINDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA DEPEDIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOBSERVADO. ARTIGO 968, §39, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DEREVOLVIMENTO DOS FATOS E REDISCUSSÃO DE PROVAS.



    -Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor, em face da decisão de fls. 220/253, que reconhecendo a falta de interesse processual, indeferiu a inicial da Ação Rescisória ajuizada emface da UNIÃO FEDERAL, com fulcro no art.966, incisos III, V, VI, VII e VIII, do CPC, em que visa desconstituir acórdão da 7' Turma Especializada deste Tribunal, que negou provimento ao ser recurso em que pleiteava a condenação da ré a reintegrá-lo às fileiras do Exército, bemcomo ao pagamento de todos os proventos atrasados, a partir da exclusão, e inseri-lo nas promoções que tiver direito.



    (...)



    -Em outros termos, inobservou-se o princípio da dialeticidade, devendo a irresignação serdiscursiva, argumentativa, sendo que a mera insurgência contra a decisão não é suficiente,devendo se demonstrar o porquê do desacerto da decisão, o que inocorreu na espécie,carecendo, pois, de regularidade formal, conforme, inclusive, anota-se no verbete n° 182, daSúmula do STJ:"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente osfundamentos da decisão agravada."-Noutro giro, estatui o artigo 968, §3°, do CPC: "Art. 968. A petição inicial será elaborada comobservância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor§ 3o Além dos casosprevistos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigidopelo inciso do caput deste artigo."-Por seu turno, o artigo 330, I, do CPC, e respectivo §1°, inciso I, todos do CPC, dizem:"Art.330. A petição inicial será indeferida quando: 1 -for inepta § lo Considera-se inepta a petiçãoinicial quando: 1 - lhe faltar pedido ou causa de pedir:"-A causa de pedir, segundo asseverada doutrina, é o fato, ou conjunto de fatos suscetível de produzir, por si, o efeito jurídico pretendido pelo autor, devendo ser adequada à demandaproposta, in casu de caráter rescisório, sob pena de carecer o autor de interesse por ausênciado binômio necessidade/adequação.-Não há, pois, se ajuizar ação rescisória com causa de pedir própria de ação ordinária, ou deapelação, vez que sendo demanda própria e adequada para desconstituir, como regra, a coisajulgada material, à exceção, inocorrentes na presente hipótese, do artigo 966, §2°, do CPC/15,não se presta a rediscutir fatos, e provas controvertidas, ou seu critério de avaliação, logoimprópria à correção de, eventual, má interpretação da prova, ou, à injustiça dasentença/acórdão.



    (...)



    -Por derradeiro, não há como se dar trânsito ao argumento, diversionista de que teria sedesprezado o aditamento à exordial (fls.157/174), que faz referência ao Decreto 4346/02, à Lei4717/65, aos verbetes n° 19 e 20, da Súmula do STF, e a Lei 9784/99.-Destarte, sublinhou-se na inimpugnada decisão objurgada ad litteram: "Da mesma forma,como assinalado, preteritamente, para fins dos inciso III e V, do artigo 966, do CPC, a Lei9784/99, o Decreto 4346/02, a Súmula 20/STF, a Sumula19/STF, ora não foram expressamentedeclinados, ora não se inserem no conceito de norma jurídica, inautorizando a rescisória."-A meu juizo, portanto, os argumentos alinhados nas razões recursais, em nada abalam o teorda decisão objurgada, não se vislumbrando motivos para o exercício do juízo de retratação, nempara que se reforme o decisum, razão pela qual mantenho-o por seus próprios fundamentos.-Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente